Tribunal: TJBA
Processo: 8065244-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065244-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRUNO GOMES DE LIMA GONCALVES

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. NÃO CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO. DEBATE EXPRESSO SOBRE A QUESTÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame: Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do autor, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão de negativa administrativa de cirurgia bucomaxilofacial.

II. Questão em discussão: A existência de omissão no julgado quanto à tese de que a negativa de cobertura gera dano moral in re ipsa e quanto à suposta ilegalidade da formação de Junta Médica administrativa em caso de urgência.

III. Razões de decidir: Os embargos de declaração buscam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não servindo para a rediscussão de matéria devidamente apreciada. O acórdão embargado enfrentou a tese do dano moral, fundamentando sua exclusão na prova pericial produzida sob o crivo do contraditório, que classificou o procedimento como eletivo e não urgente. A perícia judicial validou a regularidade da conduta da operadora ao apontar a ausência de justificativas técnicas para a internação e a inobservância da RN nº 424/2017 da ANS, o que afasta a ilicitude da conduta no momento da negativa. Inexistindo risco imediato à vida ou integridade física do paciente, a demora decorrente de divergência técnica legítima não enseja reparação moral automática.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065244-13.2023.8.05.0001
, em que figuram como Embargante BRUNO GOMES DE LIMA GONCALVES e como Embargado CENTRAL NACIONAL UNIMED.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça